Tribunal: STF
Processo: RE 1446130
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Direito à isenção do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante – AFRMM. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança.